Tribunal: TJDFT
Processo: 0728992-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. VIOLAÇÃO A ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.

1. Rejeita-se a preliminar de violação da dialeticidade recursal se as razões recursais rebatem os fundamentos da sentença.

2. O atual Código de Processo Civil foi concebido sob uma moldura principiológica, na qual o princípio da primazia do julgamento do mérito da demanda ocupa posição proeminente, além da necessidade de cooperação de todos os sujeitos do processo, inclusive do magistrado, para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, em tempo razoável, a teor do artigo 6o do CPC.

3. As hipóteses de improcedência liminar do pedido estão elencadas no art. 332 do CPC, o qual estabelece, entre outras, a observância a acórdãos proferidos pelo STF e STJ em julgamento de demandas repetitivas, o que não se verifica no caso concreto.

4. A existência de questão controversa na pretensão autoral, como aquela referente ao comprometimento do mínimo existencial da correntista, demanda o aperfeiçoamento do contraditório e da ampla defesa.

5. Deu-se provimento ao recurso.